Tribunal: TJPA
Processo: 0800212-70.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800212-70.2024.8.14.0037

APELANTE: RELINALDO PEREIRA VIANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e 10 dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de corrupção de menores; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para furto simples; (iii) verificar se é possível reconhecer o furto privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de corrupção de menores é formal e se consuma com a simples participação do adolescente no delito, sendo irrelevante a comprovação de efetiva corrupção ou adesão voluntária, conforme Súmula 500 do STJ.

4.

A menoridade do coautor restou devidamente comprovada por documentos oficiais, e o próprio réu confessou a prática criminosa em companhia do irmão adolescente, afastando a tese de insuficiência de provas.

5.

Inviável a desclassificação para furto simples, pois ficou demonstrada a prática do delito em concurso de agentes, com liame subjetivo e divisão de tarefas entre o recorrente e o menor.

6.

O reconhecimento do furto privilegiado exige comprovação inequívoca do pequeno valor da res furtiva, mediante laudo de avaliação ou documento técnico hábil, o que não ocorreu. Além disso, a habitualidade criminosa do apelante afasta a aplicação do princípio da insignificância e impede a incidência do privilégio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de corrupção de menores é formal e se consuma com a simples participação de adolescente em ato criminoso, sendo desnecessária a prova de efetiva corrupção.

2.

A qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto se configura quando demonstrada a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre os agentes.

3.

A ausência de laudo de avaliação da res furtiva impede o reconhecimento do furto privilegiado, incumbindo à defesa comprovar o pequeno valor do bem.

4.

A reiteração delitiva e a maior reprovabilidade da conduta afastam a incidência do princípio da insignificância.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, §2º e §4º, IV; art. 59; CPP, art. 156; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 500; STJ, AgRg no AREsp 2222569/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 26.09.2023; STJ, AgRg no HC 789.788/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 27.11.2023; STJ, AgRg no HC 552.039/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 16.11.2021; TJ-PA, Apelação Criminal 08000297620218140111, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 28.07.2025; TJ-MG, Apelação Criminal 1.0000.22.135327-9/001, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, j. 18.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer o recurso e neg
ar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL
0800212-70.2024.8.14.0037

APELANTE:
RELINALDO PEREIRA VIANA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELINALDO PEREIRA VIANA
apela de sentença prolatada
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multas à razão de 1/30 do salário-mínimo a época do fato, substituída a pena corporal por 02 (duas) penas restritivas de direito, pela prática dos crimes tipificados nos art. 155, §4º, IV do CP (furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas) c/c art. 244-B do ECA (corrupção de menores).

Oferecimento da denúncia – 21/02/2024 (ID 23954865).

Recebimento da denúncia – 22/02/2024 (ID 23954867).

Resposta à acusação – 22/03/2024 (ID 23954873).

Sentença condenatória – 20/07/2024 (ID 23954891 - Pág. 5/15).

Razões recursais – 14/08/2024 (ID 23954912), pugnando:

1.A absolvição no que concerne ao crime de corrupção de menores sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo;

2.A desclassificação para furto simples, previsto no art. 155,
caput
do CP;

3.O reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do que preceitua o art. 155, §2º do CP.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 24/01/2025 (ID 24749015).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 26/02/2025 (ID 25161068).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

1.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA (CORRUPÇÃO DE MENORES)

O apelante, condenado por furto qualificado e corrupção de menores, formula pleito
absolutório
unicamente quanto à segunda imputação, argumentando insuficiência de provas.

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito defensivo.

In casu
, verifico que o adolescente foi adequadamente qualificado na fase inquisitorial constando a especificação dos seus dados pessoais atestando que ele nasceu em 04/09/2009 (ID 23954843 - Pág. 2), possuindo 13 (treze) anos na data do fato narrado na denúncia ocorrido em 03/02/2024 (ID 23954865), momento em que confessou a prática criminosa, nos seguintes termos:

QUE, é a primeira vez que foi detido; QUE, não possui apelido; QUE, reside com sua genitora no endereço ora mencionado; QUE, atualmente estuda na Escola Pompeia, na 52 série/ano; QUE, não é usuário de substancia entorpecente; QUE, quanto aos fatos:
disse que no dia 02/02/2024, (Sexta-feira), pela parte da tarde, seu irmão RELINALDO PEREIRA SILVA VIANA, Vulgo "RELÍQUIA", o convidou para furtarem uma casa que estava abandonada próximo a Caixa Econômica Federal;
QUE, o informante relata que seguiram para o endereço da casa, chegando lá,
seu irmão RELINALDO escalou a parede e conseguiu adentrar no imóvel pelo balancinho, em seguida abriu a porta, ocasião em que juntos passaram a subtrair alguns utensílios domésticos;
QUE, o informante relata que após subtraírem os bens da casa, se evadiram do local em direção a sua casa, onde guardaram os objetos provenientes de furto, e na data de hoje, enquanto carregavam os objetos furtados para venderem em algum lugar, foram detidos por policiais militares que os conduziram para esta UIP-105; QUE, não tem nada mas a declarar (ID 23954843 - Pág. 2/3, grifos nossos).

Em acréscimo, tem-se que em sede de investigação policial o réu confessou a prática dos crimes, nos seguintes termos:

QUE, já foi detido algumas vezes pelo crime de furto;
QUE, faz uso de bebida alcoólica e fuma; QUE, é usuário de substância entorpecente (Crack e Maconha); QUE, não possui filho; QUE, não possui advogado; QUE, também é conhecido como "RELÍQUIA"; QUE, possui uma tatuagem no antebraço direito escrito "BENEDITA" e uma letra "R" antebraço esquerdo; QUE, não trabalha e não possui renda; QUE, quanto aos fatos: disse que no dia 02/02/2024, (Sexta-feira), por volta das 16:00h, foi até uma casa localizada na Rua 24 de Dezembro, Bairro Centro, onde adentrou pela porta que só havia uma pedaço de madeira escorada e subtraiu alguns utensílios de cozinha para vender ou trocar com droga; QUE, já alguns dias planejava adentrar no imóvel pois percebia que não havia ninguém morando na casa;
QUE, seu irmão RELENILDO PEREIRA VIANA, (14 anos), o acompanhou na empreitada criminosa, mas não o convidou, "ele que quis ir, ele sabe o que é certo e o errado" textuais;
QUE, não tem nada mas a declarar em seu depoimento; QUE, questionado se foi coagido durante a lavratura deste termo? Respondeu negativamente (ID 23954843 - Pág. 8, grifos nossos).

Sem embargo, a despeito da pretensão defensiva, verifico que da análise dos autos resta evidenciada a prática criminosa, sendo que a vítima e as testemunhas inquiridas judicialmente foram firmes e uníssonas, apresentando com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

Quanto ao mais,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na súmula n. 500 do STJ,

dispõe que
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”,
senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA N. 500/STJ.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA MENORIDADE. DOCUMENTO HÁBIL. RECONHECIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ.
1. O acórdão do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal" (Súmula n. 500 do STJ, Terceira Seção, DJe 28/10/2013).
2. Ademais, não há que falar em ausência de provas da menoridade, sob a alegação de que não foi juntado cópia da certidão de nascimento do coautor. Isso porque esta Corte possui entendimento de que, "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (enunciado 74/STJ). O documento hábil ao qual se refere a aludida súmula não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade"(AgRg no REsp n. 1683731/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017). 3. Assim, como o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide, na espécie, a Súmula n. 83 do STJ: "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."4. Mesmo que assim não fosse, modificar as conclusões do acórdão impugnado, quanto à inexistência de provas da menoridade, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, conforme a Súmula n. 7/STJ .5. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no AREsp: 2222569 TO 2022/0313916-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 26/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2023, grifos nossos).

No ponto,
para a consumação da referida figura típica, basta a participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito, na companhia de agente imputável, tornando desnecessária análise probatória à adesão voluntária do menor para a prática do delito, conforme entendimento assentado nessa Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E
CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL.
DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA AJUSTADA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos de reclusão e 600 dias-multa pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11 .343/06 e art. 244-B da Lei n. 8.069/90. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para condenação pelo crime de corrupção de menores; (ii) estabelecer se a conduta de tráfico pode ser desclassificada para porte de drogas para uso pessoal; (iii) definir se a pena-base foi fixada de forma adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A qualificação do adolescente foi comprovada, sendo suficiente para demonstrar sua menoridade à época dos fatos, conforme entendimento do STJ. 4. O réu confessou conhecer o menor, o que afasta a tese de mera casualidade da presença do adolescente.
5. O crime de corrupção de menores é formal e independe de prova da efetiva corrupção do menor, bastando sua participação no delito em companhia de agente imputável, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.
6. A materialidade do tráfico foi demonstrada por laudo toxicológico que identificou 374g de maconha em poder do recorrente, e a autoria foi confirmada por depoimentos de policiais que relataram abordagem em flagrante do réu com a droga. 7. Os depoimentos policiais em juízo são válidos para embasar condenação por tráfico, desde que imparciais. 8. A alegada condição de usuário não foi comprovada, sendo incabível a desclassificação do delito para porte para consumo pessoal. 9. A pena-base foi indevidamente exasperada com fundamento em elementos genéricos e próprios do tipo penal (culpabilidade, personalidade e circunstâncias), além da utilização da natureza da droga em duas fases da dosimetria, configurando bis in idem. 10. A pena-base foi readequada para o mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), com aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 na fração de 1/4, resultando na pena final de 3 anos e 9 meses de reclusão e 375 dias-multa para o delito de tráfico de drogas. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “ 1. O crime de corrupção de menores é formal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção ou adesão voluntária do adolescente à prática delituosa . 2. A ausência de prova da destinação exclusiva da droga ao consumo pessoal impede a desclassificação do delito de tráfico. 3. A pena-base não pode ser exasperada com fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal, nem pode haver duplicidade na valoração negativa de circunstâncias já consideradas em outra fase da dosimetria (bis in idem) .” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, d, e 33, § 2º, b; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; ECA, art. 244-B. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000297620218140111 28949357, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal, grifos nossos).

Oportuno acrescentar que,
a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a consumação do crime de corrupção de menores, dada a sua natureza formal, restando, inclusive, irrelevante a comprovação da efetiva e prévia de corrupção. Para corroborar:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DE ANDREÍSA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CP. ABSOLVIÇÃO. ALTERNATIVAMENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DE TÚLIO: FURTO EM CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR.
ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR.
ANTECEDENTES. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No crime de receptação, em que as provas do conhecimento da origem delituosa da coisa não são de fácil apuração, cabe ao Julgador a perspicácia de valorar as circunstâncias fáticas e o comportamento ativo do agente. 2. No caso dos autos, comprovada a origem ilícita do bem aprendida na posse da apelante, e as circunstâncias do caso que indicam que conduzia ciente de que era produto de crime, não tendo a defesa se incumbido de trazer provas suficientes em contrário, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal.
3. O delito de corrupção de menor independe de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente para sua comprovação a participação do inimputável na prática delituosa na companhia de maior de 18 anos. Assim, irrelevante para a configuração do crime se o menor, ao tempo do fato, era ou não corrompido, se havia ou não praticado atos infracionais, bastando para a condenação que tenha o réu cometido infração penal em companhia de inimputável, o que restou evidenciado através da própria confissão do acusado.
4. Nesse contexto, impositivo o decreto condenatório lançado em 1º grau, ficando definitivamente afastada a tese absolutória ora sustentada, e da mesma forma, a pretendida exclusão da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, eis que comprovado que a prática delitiva ocorreu mediante o concurso de duas pessoas. 5. Apelos conhecidos e não providos (TJ-TO - Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO): 00031310820238272731, Relator.: EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Data de Julgamento: 01/10/2024, grifos nossos).

Assim, estando comprovada a participação de menor de 21 (vinte e um) anos na referida dinâmica criminosa, consumado está o delito do art. 244-B do ECA, restando
inviável o acolhimento do pleito absolutório
e
a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

2.DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT,
DO CP)

Da mesma forma, inviável o decote da qualificadora relativa ao concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV do CP), quando plenamente demonstrado, conforme explicitado anteriormente, que o recorrente praticou o crime com unidade de desígnios e divisão de tarefas com outro indivíduo, pois, principalmente com fulcro nos esclarecimentos prestados pelo menor em sede de investigação policial, quando afirmou que o réu

escalou a parede conseguindo adentrar no imóvel pelo “balancinho”, sendo que, em seguida, abriu a porta, ocasião em que juntos passaram a subtrair alguns utensílios domésticos. Em consonância com o exposto:

APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO QUALIFICADO
- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO --
PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS IMPOSSIBILIDADE - LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AUTORES DA INFRAÇÃO DEMONSTRADO
- HONORÁRIOS DATIVO - FIXAÇÃO DEVIDA. - Comprovadas as autorias e a materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

- Inviável o decote da qualificadora relativa ao concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inc. IV, do Código Penal) quando plenamente demonstrado que o agente praticou o crime com unidade de desígnios e divisão de tarefas com outro indivíduo.
- Havendo atuação de advogado dativo nesta instância, devem ser arbitrados honorários, com observância à tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB/MG e ao que ficou ajustado no IRDR nº 1.0000.16.032808-4/002 (TJ-MG - Apelação Criminal: 0002770-72.2023.8.13.0017 1.0000.23.209415-1/001, Relator.: Des.(a) Marco Antônio de Melo, Data de Julgamento: 23/04/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/04/2024, grifos nossos).

Logo, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

3.DO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, §2º DO CP)

Por derradeiro, o ora apelante demandou o reconhecimento do furto privilegiado previsto no art. 155, §2º do CP, face o pequeno valor das coisas furtadas.

Sem razão mais uma vez a defesa.

Como é cediço, em relação ao princípio da insignificância, os Tribunais Superiores admitem a sua aplicabilidade, reconhecendo a possibilidade de absolvição do agente pela atipicidade material da conduta, em razão da irrelevância do valor do bem subtraído, visto que o direito penal deve intervir, tão somente, quando se apresentar necessário, e a punição deve guardar correlação com a afetação do bem jurídico e o desvalor da conduta.

Aprioristicamente, cumpre registrar que o fato narrado na peça acusatória se refere a crime contra o patrimônio, tipificado no art. 155, do estatuto repressivo em vigor, consistente na subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, sendo certo que a subtração é o assenhoreamento da coisa com ânimo definitivo.

Sobre o tema, a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a aplicação do princípio da insignificância, os seguintes vetores precisam estar configurados: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social na ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Quanto à aplicação do princípio da insignificância ou bagatela ao caso em apreço, entendo que
não restaram preenchidos todos os requisitos que tornariam possível a sua aplicação ao caso concreto.

Explico.

In casu,
não restou confeccionado laudo de avaliação que indicasse o valor das
res furtiva
, de modo que, inexistindo quaisquer informações aptas a comprovar o valor dos objetos furtados, incumbiria tal ônus a defesa na comprovação de sua alegação, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em análise.

A esse respeito, incide o entendimento jurisprudencial das Cortes Estaduais de Justiça que afirmam que a ausência de laudo de avaliação da
res furtiva
impossibilita a aplicação do princípio da insignificância, ante a não comprovação do requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada, cujo ônus compete exclusivamente à defesa, senão vejamos:

APELAÇÃO.
FURTO SIMPLES TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA.
REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES PATRIMONIAIS. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REEXAME. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ADOÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DELITIVA. OFICIAR. 1. O princípio da insignificância se aplica ao furto que, em razão do ínfimo valor do bem subtraído, não chega a lesionar o bem jurídico tutelado.
2. A ausência de laudo de avaliação da res furtiva impossibilita a aplicação do princípio da insignificância, ante a não comprovação do requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada, cujo ônus compete exclusivamente à defesa.
3. Em se tratando de agente reincidente e portador de maus antecedentes específicos, não deve ser aplicado o princípio da insignificância, como forma de proteção da sociedade e de cumprimento das finalidades de reprovação e prevenção do crime. 4. Havendo circunstância judicial desfavorável ao réu, a pena-base deve se afastar do mínimo cominado em Lei, mantendo-se o intuito de reprovar e prevenir o crime, sem, contudo, implicar rigor excessivo contra o réu. 5. A fração a ser aplicada em razão do reconhecimento da tentativa tem como base o iter criminis percorrido pelo agente, devendo se aproximar do mínimo à medida que se aproxima da consumação do ato delitivo. 6. Oficiar (TJ-MG - APR: 10035190054177001 Araguari, Relator.: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2023, grifos nossos).

Todavia, não obstante a ausência de avaliação dos itens furtados, tem-se a devolução parcial dos itens alvos da prática criminosa conforme conta no auto/termo de exibição e apreensão (ID 23954842 - Pág. 9), bem como a descrição por parte da ofendida desde a investigação policial, quando declarou:

QUE ultimamente tem frequentado pouco sua casa, pois vem dando suporte na casa de seus genitores por motivos de saúde. QUE frequentemente vem sendo vítima de furtos. QUE sempre observa esses rapazes rondando sua casa. QUE na data de hoje, foi informada que pelos Policiais Militares que sua casa havia sido alvo de furto. QUE ao ir no local, percebeu que os nacionais teriam entrado pelo "balancim".
QUE ao entrar no imóvel, percebeu a casa toda revirada e deu conta da falta de vários objetos da cozinha, botija de gás e utensílios domésticos
(ID 23954842 - Pág. 10, grifo nosso).

Em acréscimo, a vítima confirmou os fatos em juízo, listando os demais objetos furtados como louças, taças, roupas, mencionando, ainda, o prejuízo financeiro com o alagamento do imóvel face a quebra do encanamento (ID mídia 23954893).

Dessa feita, entendo que a utilização do princípio da insignificância deve se ater às hipóteses em que a condenação se mostra absurda e descabida, não bastando o baixo valor econômico da coisa, devendo atentar-se a outros aspectos, tais como as circunstâncias do crime e a prevenção da reiteração delitiva.

Nessa linha de intelecção, verifico ainda que o apelante é contumaz na prática criminosa, conforme análise da certidão positiva de antecedentes infracionais acostada aos autos detendo vasto histórico criminal em crimes contra o patrimônio (ID’s 23954848 - Pág. 1 e 23954849 - Pág. 1/2), como bem asseverou o juízo singular na decisão combatida, transcrita no essencial:

Além disso, a conduta consumada foi antijurídica, já que ofendeu um bem jurídico protegido pela norma penal, não incidindo qualquer causa excludente de ilicitude.

A ação é ainda culpável, pois o réu era imputável ao tempo da conduta, tinha potencial consciência da ilicitude de suas ações e, ainda, dele era exigível comportamento diverso, em conformidade com o direito. Não há, portanto, a incidência de qualquer causa excludente da culpabilidade.

Incabível a aplicação do princípio da insignificância, pois o acusado possui histórico infracional de crime análogos contra o patrimônio
(ID 23954891 - Pág. 11, grifo nosso).

A esse respeito, clarifico que a conduta apurada nos presentes autos não pode ser considerada minimamente ofensiva, não se mostrando, a toda a prova, compatível com a aplicação do referido princípio.

Demais disso, embora não desconheça a existência de precedentes apontando a possibilidade do reconhecimento da atipicidade material da conduta mesmo diante da reincidência do autor ou da forma qualificada do crime, e no presente caso, por não ter sido especificado o valor ao menos estimado dos bens furtado não sendo possível constatar, de pronto, a inexpressividade do bem subtraído, entendo que as particularidades do caso concreto apontam um maior grau de reprovabilidade do comportamento do recorrente.

No ponto, coincidem com a contumácia em crimes patrimoniais, evidenciando a reiteração delitiva do apelante e o elevado grau de reprovabilidade da conduta que impedem da aplicação do crime de bagatela. Para tais casos, veja-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO MAJORADO - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA -
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E VALOR DA RES FURTIVA
- PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INOCORRÊNCIA - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO - NECESSIDADE VERIFICADA DE OFÍCIO - INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA. O princípio da insignificância somente tem aplicação nos casos em que as peculiaridades fáticas denotam que a conduta, apesar de possuir conformidade com a hipótese de incidência abstratamente prevista como crime na lei penal (tipicidade formal), não é capaz de oferecer, sequer, perigo de lesão ao interesse protegido pela expectativa social.
A habitualidade delitiva, evidenciada pela reincidência do agente e por registros cartorários relativos a crimes patrimoniais, além das circunstâncias do delito, demonstram que a reprovabilidade social da conduta não é insignificante, afastando a aplicação do princípio da bagatela.
A participação do agente não pode ser considerada de menor importância, na medida em que atuou ativamente para a consumação da empreitada delitiva. De acordo com o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal não incide no crime de furto na sua forma qualificada. (TJ/MG- Apelação Criminal 1.0000.22.135327-9/001. Relato: Des.
Henrique Abi-Ackel Torres
. 8a Câmara Criminal. Data da publicação da súmula: 18/11/2022 – grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Além da subsunção formal da conduta humana a um tipo penal, deve haver uma aplicação seletiva, subsidiária e fragmentária do Direito Penal, para aferir se houve ofensividade relevante aos valores tidos como indispensáveis à ordem social.
2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n. 221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável.
3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 552.039/DF, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021, grifos nossos).

Salienta-se, por oportuno, que para a aplicação do instituto do furto privilegiado, um dos requisitos, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça, é o aferimento do valor da
res furtiva
por meio de laudo de avaliação ou outro documento técnico hábil, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO.
RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA.
CONTUMÁCIA DELITIVA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Com efeito, nos termos da Súmula 511, "é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva".
III - Outrossim, "nos termos da jurisprudência desta Corte, ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido"
(AgRg no AgRg no HC n. 749.319/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/9/2022, grifei). IV-
Na presente hipótese, como bem destacado pela Corte de origem "para o reconhecimento do privilégio, como requerido, necessário se faz a demonstração inequívoca do valor ínfimo dos bens subtraídos no caso concreto, por meio de laudo de avaliação ou outro documento técnico hábil, o que não restou atendido no caso em análise. Ressalto, que ainda que haja nos autos evidências de que os objetos subtraídos não ultrapassem o valor de um salário mínimo, a existência do documento avaliativo, ainda que de forma indireta, é requisito necessário ao reconhecimento da benesse, não sendo admitido a presunção de que a res possua valor ínfimo" (fl. 511).
V - Consignando, ainda, que "apesar de o Apelante ser tecnicamente primário, restou comprovado durante a instrução processual, em especial pela oitiva da vítima, de que o fato não foi isolado e que acusado é dado ao cometimento de pequenos furtos na região com a finalidade de subsidiar o vício em drogas, fato este que demonstra a reprovabilidade de sua conduta" (fl. 511). Portanto, inviável a aplicação da benesse. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 789.788/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023, grifos nossos).

Por todo o explanado,

inviável também o acolhimento do pleito em estudo.

Ante o exposto,
conheço
o recurso
e
nego-lhe
provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/09/2025